Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746751-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADA: LENIR SANTOS DA GRACA DESPACHO POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018